Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, e conforme o enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do que definido no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. Apelação conhecida e provida.